Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-64.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025020-64.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI DALL OSTRO BIRCK BARROS - CPF: 003.406.840-62 (APELADO), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), GRACIELI DALL OSTRO PERSICH - CPF: 011.634.600-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS PRESTAMISTA COM DANOS MORAIS – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO – VALOR DO CAPITAL SEGURADO VIGENTE – DATA DO SINISTRO - CORREÇÃO – NECESSIDADE – TERMO INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATERIA ANALISADA - OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da omissão verificada quanto ao valor do capital segurado aplicável, faz-se necessário corrigir a aplicação do montante correto por meio do provimento dos embargos de declaração para garantir a justa indenização aos beneficiários, assim evitar prejuízos financeiros e assegurar o cumprimento do contrato de seguro conforme as condições pactuadas entre as partes.

Embargos de declaração parcialmente provido para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência da correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1025020-64.2023.8.11.0041

Embargante
:
Brasilseg Companhia De Seguros

Embargados
:
Francieli Dall Ostro Birck Barros, Gracieli Dall Ostro Persich e Banco Do Brasil SA

2ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg Companhia De Seguros
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS PRESTAMISTA COM DANOS MORAIS – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.

Embargos
(Id. 206696152): Alega, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, pois apesar de manter a condenação ao pagamento da indenização securitária, o acórdão não se pronunciou sobre o valor do capital segurado vigente na data do sinistro (R$ 256.113,05) e sobre o termo inicial para a incidência da correção monetária, que a embargante alega ser a data da última renovação da proposta.

Contrarrazões
(Id. 207928162): A parte contrária argumenta que não há omissão no acórdão, pois o contrato apresentado pela embargante não está mais vigente. Afirma que o contrato válido é o que consta na sentença, com valor de R$ 283.519,84 e vigência até 01/08/2025. Alega que a embargante tenta induzir ao erro e que os embargos deveriam ter sido apresentados na sentença.

Sobre a correção monetária, os embargados citam entendimento do STJ de que ela incide desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento do seguro, e os juros de mora a partir da citação. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Brasilseg Companhia De Seguros
foram opostos a fim de sanar omissão apontado no acórdão que por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo apelante, ora embargante.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou a matéria. Colaciona-se fragmento que tratou do assunto:

“
Por mais que a parte requerida tenha alegado que negou a concessão as beneficiarias por haver doença pré-existente, ficou claro nos autos que destoa da realidade, devendo o seguro prestamista cobrir os débitos dos contratos no Banco do Brasil S/A e o remanescente ser liberado ás herdeiras na proporção avençada.

O Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

Quanto ao dano moral, é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido, assim evidenciado pela negativa ao pagamento dos seguros o que certamente causou abalo emocional nas autoras.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTADE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – QUITAÇÃO QUE DEVE SE DAR NO VALOR DA DÍVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA SEGURADA, SENDO A SEGURADORA RESPONSÁVEL PELOS ENCARGOS DECORRENTES DA SUA NEGATIVA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOUINTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elasindicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador. (N.U 1000791-18.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Por esse motivo,
não comporta reforma a sentença
que determinou o pagamento da indenização securitária.”

Observa-se que a sentença foi mantida em seus próprios fundamentos, de modo que confirmou a obrigação da seguradora BRASILSEG em pagar o prêmio máximo para quitação dos contratos, bem como que valor remanescente deverá ser dividido igualmente entre as beneficiárias desde a data do sinistro.

A análise dos autos revela que a segurada Helena Dall'Ostro faleceu em 13/07/2022, conforme certidão de óbito (Id. 129227306). O contrato de seguro vigente na data do óbito era o de Processo SUSEP 15414.003063/2009-70, Apólice nº 179 e Proposta 36465413, com vigência de 16/08/2021 a 01/09/2022 com capital segurado de R$ 256.113,05.

Apesar da proposta nº 36.465.413, com capital segurado de R$ 283.519,34, indicar contratação em 09/10/2019, sua vigência era com início na data de 16/08/2022.

Diante da omissão verificada, é necessário corrigir, através do provimento dos embargos de declaração, para que seja considerado o valor do capital segurado vigente na data do sinistro, que é de R$ 256.113,05.

Por fim, quanto ao marco inicial da correção monetária. O termo inicial dos juros moratórios deverá ocorrer desde a citação nos termos do art.405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária deverá incidir desde o efetivo sinistro nos termos da Súmula 43 do STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024